Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento formulado pelo Distrito Federal almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença[1] que, resolvendo a ação de conhecimento intitulada “ação previdenciária de pedido de conversão de tempo especial em comum c/c pedido de aposentadoria voluntária c/c pedido pagamento de abono de permanência c/c pedido de tutela antecipada” manejada em seu desfavor e do litisconsorte Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV por Francisco Oliveira Sampaio, acolhera parcialmente o pedido. A sentença, acolhendo parcialmente o pedido, concedera ao servidor, ora requerido, aposentadoria voluntária com proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa e, outrossim, condenara o ente público e a autarquia previdenciária ao pagamento, em favor do servidor, do abano de permanência a partir de 24 de novembro de 2022, com repercussão nas férias e 13o (décimo terceiro salário). Demais disso, o provimento unipessoal fixara o prazo de 15 (quinze) dias para que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV promovam a aposentadora do requerido, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que o apelo que manejara não está ordinariamente municiado do duplo efeito, o que enseja o cumprimento imediato da sentença. Asseverara que, em consonância com a sentença que resolvera a pretensão formulada pelo servidor, fora-lhe imposta a obrigação de conceder aposentadoria ao requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. Defendera que, em consonância com o previsto no artigo 1o da Lei no 8.437/1992, não sobeja possível o cumprimento de sentença que implique pagamento imediato de quantia certa pela Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado. Assinalara que sobeja inexorável a probabilidade de provimento do apelo que manejara e, por conseguinte, a reforma da sentença com a consequente rejeição do pedido inicial, legitimando o guarnecimento do recurso com o efeito suspensivo postulado. Observara que, para concessão da aposentadoria individualizada, afigura-se necessária a prévia confecção de Laudo Técnico de Condições Especiais para produção do Perfil Profissiográfico Previdenciário e posterior envio para o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, viabilizando a emissão da Declaração de Tempo de Atividade Especial – DTE, diligências que demandam prazo superior à quinzena fixada pela sentença. Pontuara que o requerido não comprovara ter laborado sob condições especiais no período que individualizara, porquanto pode ter exercido funções administrativas, devendo ser instruído e concluído o processo administrativo para a aferição do efetivo tempo de serviço especial. Afirmara que, de acordo com o disposto no artigo 40, §4o da Constituição Federal, cada ente federativo poderá estabelecer por lei complementar os critérios diferenciados para aposentadoria especial. Acentuara que, no âmbito do Distrito Federal, ainda não fora publicada aludida lei complementar, inviabilizando a concessão da aposentadoria especial em favor do requerido. Asseverara que afigura-se vedado ao Poder Judiciário substituir o legislador em sua atividade típica e inovar no ordenamento jurídico, como ocorrera na hipótese. Destacara que a Lei no 9.717/1998 e a LC no769/2008 vedaram expressamente a concessão de aposentadoria especial ao servidor público local enquanto não sobrevier lei complementar federal disciplinando a questão, o que traduz óbice ao acolhimento do pedido formulado pelo requerido. Mencionara que a previsão albergada no artigo 40, §4o da Constituição não autoriza a concessão de aposentadoria especial, tendo em vista a necessidade de regulamentação do artigo 41, §1o da Lei Orgânica do Distrito Federal, que condicionara a aposentadoria por invalidez à edição de lei complementar federal. Acrescera que, caso se entenda pela possibilidade da concessão de aposentadoria especial ao servidor do Distrito Federal, devem ser observadas as regras do regime geral de previdência, não havendo direito automático à aposentação. No tocante ao abono de permanência, esclarecera que, de fato, o artigo 40, §19 da Constituição Federal e o artigo 45 da LC no 769/2008 asseguraram o benefício aos servidores que cumprirem os requisitos para a concessão de certas espécies de aposentadoria, dentre as quais, todavia, não se inclui a aposentadoria especial. Subsidiariamente, aduzira que a concessão do abono de permanência depende de efetiva demonstração, por parte do servidor, do exercício de efetivo labor em locais insalubres, o que não ocorrera na espécie diante da ausência de prova nesse sentido. Salientara, demais disso, a inviabilidade da conversão do tempo de serviço especial em comum, pois o artigo 40, §§4o e 10 da Constituição veda a conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria de servidor público, diante da impossibilidade legal de contagem de tempo ficto. Frisara que não sobeja cabível assegurar ao servidor o direito à contagem diferenciada do tempo de trabalho prestado sob condições insalubres. Consignara que, em consonância com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil vigente, fora assegurada a viabilidade de ser agregado o efeito suspensivo à apelação quando relevante a argumentação deduzida e patente o risco de advir à parte apelante dano irreparável ou de difícil reparação. Asseverara que, evidenciada essa autorização, a hipótese delineada nos autos se enquadra nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontificara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido, haja vista a cominação que lhe fora debitada de conceder aposentadoria especial ao servidor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado pelo Distrito Federal almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de conhecimento intitulada “ação previdenciária de pedido de conversão de tempo especial em comum c/c pedido de aposentadoria voluntária c/c pedido pagamento de abono de permanência c/c pedido de tutela antecipada” manejada em seu desfavor e do litisconsorte Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV por Francisco Oliveira Sampaio, acolhera parcialmente o pedido. A sentença, acolhendo parcialmente o pedido, concedera ao servidor, ora requerido, aposentadoria voluntária com proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa e, outrossim, condenara o ente público e a autarquia previdenciária ao pagamento, em favor do servidor, do abano de permanência a partir de 24 de novembro de 2022, com repercussão nas férias e 13o (décimo terceiro salário). Demais disso, o provimento unipessoal fixara o prazo de 15 (quinze) dias para que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV promovam a aposentadora do requerido, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Inicialmente deve ser registrado que o requerido aviara ação de conhecimento em desfavor do requerente e de outro litisconsorte almejando, em sede de tutela de urgência, a obtenção de provimento jurisdicional que reconhecesse como especial o tempo de serviço comum compreendido pelo período de 20/02/1996 a 13/11/2019 e, outrossim, que concedesse a aposentadoria comum voluntária com proventos integrais em paridade com os servidores da ativa. Ao final, objetivara a confirmação dessa medida e a condenação do ente público e da entidade previdenciária ao pagamento de abono de permanência desde a data de 07/03/2022 até a efetiva aposentadoria e à obrigação de fazer consistente na elaboração do seu Perfil Profissiográfico Previdenciário. Salienta-se que a medida liminar que postulara fora parcialmente concedida apenas para se debitar ao ente público a obrigação da analisar o requerimento administrativo formulado pelo servidor, tendo por finalidade a conversão do tempo especial em comum, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Trata-se de Ação Previdenciária para conversão de tempo especial em comum c/c pedido de aposentadoria voluntária c/c pagamento de abono de permanência, além de pedido de tutela de evidência, proposta por FRANCISCO OLIVEIRA SAMPAIO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. A parte autora alega que exerce o cargo de Agente de Anatomia, lotado no Instituto de Medicina Legal - IML, cuja atividade é insalubre. Destaca que requereu administrativamente em 07 de março de 2022 a conversão do tempo de aposentadoria especial em comum, entretanto, até o momento do protocolo da petição inicial ainda não havia sido deferido o respectivo pedido. Pontua que o direito à conversão do tempo de aposentadoria especial em comum por servidores públicos é tese firmada em julgamento de casos repetitivos no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual requer tutela de evidência para conversão do tempo e concessão da aposentadoria. É o relatório. DECIDO. Para concessão da tutela de evidência, faz-se necessário observar o disposto no artigo 311 do CPC, devendo comprovar a probabilidade do direito e, no caso dos autos, ‘as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante’, conforme inciso II do referido artigo. Nota-se que o direito à conversão é evidente, visto que a tese já foi julgada pelo STF, conforme Tema 942: Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República. A probabilidade do direito também demonstra-se comprovada, conforme documentos anexos à inicial que demonstram o exercício do cargo em condições insalubres. No caso, percebe-se que há demora desarrazoada do Ente Público, visto que o processo administrativo já dura mais de um ano sem qualquer justificativa plausível. Sucede que o autor também requereu a concessão do direito à aposentadoria em sede de tutela de evidência, entretanto, a concessão da aposentadoria demanda ampla dilação probatória, não podendo ser concedida de forma sumária, além de que o Tema em comento não garante o direito à aposentadoria, mas apenas à conversão do tempo especial em comum, ou seja, não restaram comprovados os requisitos do artigo 311 para deferimento de tutela de evidência de concessão de aposentadoria. Por fim, destaca-se que há vedação legal expressa à concessão de tutela que esgote de forma integral ou parcial o objeto da ação em causas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, junto a vedação descrita na Lei 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (...) Dessa forma, não é possível a concessão dos pedidos de tutela em sua totalidade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar à parte requerida que proceda à análise de conversão do tempo especial em comum no processo SEI no. 00052-00025243/2022-31, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Retifique-se a Classe Judicial para Procedimento Comum Cível. (...)” Ao final, adviera sentença, que, conquanto tenha acolhido parcialmente o pedido formulado pelo requerido, não dispusera sobre a confirmação da tutela provisória incialmente concedida, como retrata o dispositivo[3] abaixo transcrito, in verbis: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para conceder a aposentadoria voluntária ao autor, com proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa, nos termos da EC 41/03 e EC 47/05; além de condenar os requeridos ao pagamento de abono de permanência ao autor referente ao período a partir de 24 de novembro de 2022, com repercussão nas férias e 13o salário. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os requeridos procedam à aposentadoria do autor, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Fixo os honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor sucumbido pelas partes, conforme artigo 85, §3o, inciso I, e artigo 86, caput, ambos do CPC, cuja exigibilidade contra a parte autora permanecerá suspensa nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. O cumprimento de sentença não exige prévia liquidação, bastando cálculos aritméticos, conforme artigo 509, §2o, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Nada sendo requerido após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A despeito da omissão da sentença, ressoa impassível que a tutela provisória inicialmente concedida restara confirmada, legitimando o conhecimento do requerimento formulado pelo Distrito Federal nesta sede recursal. Alinhados os atos precedentes, conforme pontuado, almeja o ente público a agregação de efeito suspensivo ao apelo que formulara em face de aludido julgado singular, visando obstar a consumação do decidido, não obstante não esteja claro o alcance da tutela provisoriamente concedida. De qualquer sorte, inviável que a tutela provisoriamente concedida irradie efeitos, tendo em conta a natureza da prestação concedida pela sentença, porquanto envolve a concessão de aposentadoria voluntária a servidor, com proventos integrais e paridade. Sobejando dúvida e de forma a ser prevenida a irradiação de efeitos materiais com lastro no decidido, imperativa a agregação de efeito suspensivo ao recurso aviado pelo ente fazendário. Vejamos. No que toca ao cerne da tese formulada pelo requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que confirma a tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Contudo, com o advento do estatuto processual vigente, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Estabelecidas essas premissas normativas e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença, vislumbra-se a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora e confirmando a tutela anteriormente deferida, concedera ao servidor aposentadoria voluntária com proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa, nos termos da EC no 41/2003 e EC no 47/2005, e, outrossim, condenara o ente público e a autarquia previdenciária ao pagamento, em favor do servidor, do abano de permanência a partir de 24 de novembro de 2022, com repercussão nas férias e 13o (décimo terceiro salário). Com efeito, a imediata concessão da aposentadoria e do abano de permanência em favor do requerido, independentemente do trânsito em julgado da sentença, encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 3° O recurso voluntário ou ex officio, interposto contra sentença em processo cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional, terá efeito suspensivo.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que a sentença, concedendo vantagem pecuniária ao requerido, não pode ser imediatamente executada, e o apelo aviado em seu desfavor deve necessariamente ser guarnecido de efeito suspensivo, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões qualificam o que alinhara o requerente, autorizando a concessão do efeito suspensivo ao apelo que manejara, abstraída qualquer digressão sobre o mérito da resolução havida. É que a simples natureza da prestação concedida é suficiente para que a execução do decidido seja condicionado ao advento do trânsito em julgado, conforme pontuado o legislador especial. Conforme assinalado, ao regular os efeitos conferidos à apelação interposta em face de sentença que implicar a concessão de vantagem remuneratória a servidor público, importando decréscimo ao erário público, os efeitos da sentença estão subordinados à resolução definitiva da lide, ou seja, ao trânsito em julgado, apreensão que emerge do disposto no artigo 2o-B da Lei 9.494/97. Esse preceptivo assegura efeito suspensivo à apelação interposta em face da sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, daí porque a apelação manejada em face da sentença deve necessariamente ser agregada do efeito suspensivo. Quanto ao tema, a legislação específica fora taxativa, não alinhando nenhuma exceção passível de ensejar que o atributo derivado do efeito suspensivo seja desprezado a critério do Juiz. Ante a regulação conferida à matéria de forma taxativa e exaustiva, ao exegeta não sobeja, pois, lastro nem margem para extrair da preceituação legal interpretação desconforme com o tratamento que lhe fora conferido. Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pelo requerente está revestido de verossimilhança e confere plausibilidade ao direito que vindica, porquanto o efeito decorrente da sentença é capaz de afetá-lo, ensejando vantagem remuneratória ao servidor, enquanto pendente a resolução do apelo que formulara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos necessários à agregação ao apelo do efeito suspensivo demandado. Aliás, defronte a natureza da prestação concedida, o risco de dano aos cofres públicos é presumido pelo legislador, daí porque condiciona a execução do decidido ao advento da coisa julgada. Dispensável, pois, a aferição da verossimilhança da argumentação desenvolvida, pois o preceituado pelo legislador é suficiente para a agregação do efeito suspensivo ao recurso aviado pelo ente fazendário como forma de se prevenir, diante da inexistência de ressalvas no julgado singular, que seja intuído pelo requerido que está apto a executá-lo provisoriamente. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, acolho o pedido incidental em tela e agrego efeito suspensivo ao apelo que manejara o requerente, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do apelo. Comunique-se à ilustrada prolatora da sentença acerca do ora decidido. Oportunamente, operada a preclusão, arquivem-se estes autos, trasladando-se cópia do decidido para os autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 179399530 - Pág. 1/7 (fls. 2201/2207) – ação conhecimento. [2] - ID Num. (fls. 409/411) – ação conhecimento. [3] - ID Num. 179399530 - Pág. 6 (fl. 2206) – ação conhecimento.